Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702364-08.2023.8.07.0007 APELANTE: JOAO HELDER TORMENA CISESKI, CINARA SALETE BELO CISESKI, LUIZ HENRIQUE GOERISCH, MIRIAM JULIA GULARTE PAULAO APELADO: ELIANE SOUZA DE FIGUEIREDO DECISÃO 1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação (id 47580946) interposta contra a sentença (id 47580944) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em virtude da intempestividade, indeferiu a inicial dos embargos dos devedores. Sustentam a invalidade da citação do dia 16/09/22, efetuada por carta com AR, sob o argumento de que, na execução de título extrajudicial, a convocação do executado para integrar a relação processual se dá por meio de Oficial de Justiça, ex vi do CPC 829, § 1o. Argumentam que o apelante João Ciseski foi citado por meio do aplicativo WhatsApp no dia 10/01/23, pela Oficial de Justiça Valquíria Porto, e confirmou o recebimento no mesmo dia. Acrescentam que, de acordo com o CPC 231, IX, inicia-se o prazo para manifestação do executado no quinto dia útil seguinte à confirmação, que seria em 17/01/23, porém, em razão da suspensão de prazos no recesso forense, o termo a quo foi prorrogado para dia 23/01/23 (segunda-feira), recaindo o termo final no dia 10/02/23. Logo, tempestivos os embargos opostos em 09/02/23. Alegam que os apelantes João Ciseski e Cinara Ciseski não mais residiam no endereço para o qual foi encaminhado o mandado de citação, em 16/09/22, pois venderam aquele imóvel em 13/07/21, tanto que o AR foi recebido por pessoa desconhecida. Asseveram que a apelante Cinara Ciseski foi citada em 02/03/23, mas, antes disso, já havia comparecido espontaneamente no processo e oferecido embargos. Salientam que os apelantes Luiz Goerisch e Miriam Goerisch foram citados no dia 02/02/23, via postal, porém os AR’s ainda não foram juntados ao processo, sendo, portanto, tempestivos os embargos opostos em 09/02/23. Explicam que o AR da suposta citação enviada a eles dia 16/09/22 também indica recebimento por pessoa desconhecida, com assinatura ilegível. Apontam risco de dano, uma vez que no processo principal 0715192-70.2022.8.07.0007 (execução de título extrajudicial) foi determinada a penhora, via Sisbajud, dos valores depositados em conta bancária dos apelantes, até o limite do débito. Pleiteiam, assim, que o apelo seja recebido com efeito suspensivo (CPC 1.012, § 1o, III, e § 4o), de modo a evitar atos expropriatórios no processo de execução 0715192-70.2022.8.07.0007. 2. Em princípio, não vislumbro a probabilidade de provimento do apelo(CPC 1.012, § 4o). O CPC não exige que a citação na execução de título extrajudicial, realize-se por Oficial de Justiça, como era de rigor no Codex revogado. Admite que seja feita pelo correio, com AR. O art. 829, § 1o, é aplicável quando frustrada a citação por correio, ou quando o credor requeira, justificadamente, a citação por Oficial de Justiça. A vingar a tese dos apelantes, estariam proibidas as penhoras efetuadas pelos inúmeros sistemas eletrônicos hoje disponíveis, considerando que o mesmo dispositivo legal também dispõe que do mandado constarão a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça. Quanto à alegada citação do executado João Ciseski por aplicativo, no dia 10/01/23, não se refere à execução que ensejaram os embargos do devedor (Proc. 0715192-70.2022.8.07.0007), mas, sim, a outro processo (0719259-78.2022.8.07.0007), em fase cognitiva, estranho à execução e aos embargos, conforme se nota da imagem dos diálogos no id 47580934. Já a correspondência citatória remetida aos executados Luiz Goerisch e Miriam Goerisch no dia 18/01/23, também se refere àquele processo de conhecimento (0719259-78.2022.8.07.0007- id 47580936), estranho ao caso como já assinalado. A execução foi proposta em 11/08/22 e, a citação, deferida no dia 31 subsequente (id 135280235). As citações postais destinadas aos cônjuges Luiz Goerisch e Miriam Goerisch foram ambas recebidas no dia 12/09/22, no endereço residencial indicado no contrato, constando do AR assinatura de terceiro, que não registrou ressalvas (id’s 137072889 e 137073295). A alegação de que o nome da pessoa que assinou o AR está ilegível não tem o condão de invalidá-lo, sobretudo porque, além da subscrição, foi anotado o número do documento de identidade. Simples diligência junto ao síndico poderia esclarecer dúvida que, porventura, existisse. Aliás, é de estranhar que não tenham trazido declaração do síndico de que na data do recebimento da correspondência, eles ali não mais residiam, como alegam. Da mesma forma, os mandados destinados ao casal João Ciseski e Cinara Ciseski foram recebidos no dia 12/09/22, no endereço indicado no contrato, constando do AR a subscrição de terceiro, também sem ressalvas (id’s 137073497 e 137073498). Destaque-se que a ausência de ressalvas no documento infirma a alegação de mudança de endereço de João e Cinara, à época da citação, não bastando para tanto a comprovação de venda do imóvel, em 13/07/21 (id 47580951), pois não implica necessária e automaticamente mudança. Por outro lado, a conta de energia, com vencimento em 28/11/21, no nome de João, em endereço outro que não o da citação (id 47580949) também não é prova irrefutável de que o casal ali passara a residir. Imóveis vazios também podem ter energia, para não falar nos locados. Diferente seria uma correspondência bancária, do IPTU, conta de internet etc. Acrescente-se que o comprovante de nova residência dos executados João e Cinara, acostado aos embargos (id 47580932), indica data posterior (10/02/23) ao cumprimento da citação, desservindo como prova de que não moravam no endereço diligenciado, à época. As cartas de citação dos quatro executados foram juntadas aos autos no dia 16/09/22, contando-se daí o prazo de 15 dias para a oposição de embargos (CPC 915, § 1o), os quais, no entanto, foram ajuizados cinco meses depois, em 9/2/23, vale dizer, intempestivamente. Ressalte-se que é válida a citação postal de pessoa física realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, recebida por funcionário da portaria nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, sem oposição (CPC 248, §4o). Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: EMENTA PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONVERSÃO MANDADO MONITÓRIO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA FÍSICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO RECEBIDA. FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE. 1. A complementação da argumentação em sede de apelo, não importa em inovação recursal, se a matéria de fundo permanece intacta, sobretudo quando as razões adotadas pelo juízo a quo, ao proferir a sentença recorrida, abrangem a tese suscitada, visto que o efeito devolutivo do recurso de apelação é amplo, devolvendo ao Tribunal ad quem toda a matéria discutida nos autos, ainda que não apreciada pelo julgador ao proferir a sentença. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 4. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 5. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Apelação conhecida e desprovida. (3a T. Cível, ac. 1.701.670, Desa. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 2023); EMENTA APELAÇÃO. CONSUMIDOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE MODALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CARÊNCIA CONTRATUAL. EQUÍVOCO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. É válida a intimação postal com aviso de recebimento enviada ao endereço da pessoa jurídica, onde foi recebida sem ressalvas. Preliminar rejeitada. (...) 6. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora parcialmente provido. (4a T. Cível, ac. 1.238.644, Des. Arnoldo Camanho, 2020). 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo. I. Brasília, 28/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator